Tribunal: STF
Processo: ARE 1397479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO AUTOR. AÇÃO RESCISÓRIA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ARTIGO 485, V, DO CPC/73 (ARTIGOS 8º, I, DA CF, 543 DA CLT, 1º E 4º DA LEI Nº 9.029/95 E 1º DA CONVENÇÃO Nº 98 DA OIT). ESTABILIDADE PROVISÓRIA – ELEIÇÃO PARA O CARGO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS – AUSÊNCIA DE ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA – VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI – REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA Nº 410/TST. A hipótese de rescindibilidade contida no artigo 485, V, do CPC/73 (violação literal de lei) somente é admissível em situações em que a lei, quando em confronto com o decisum rescindendo, reste manifestamente violada, ou seja, de forma frontal e latente, sendo inviável inclusive reapreciar-se os aspectos fáticos da res iudicata no bojo de rescisória, nos termos da Súmula nº 410/TST. No caso presente, para se ultrapassar a análise contida no v. acórdão rescindendo, de que o reclamante não possuía estabilidade provisória, eis que foi eleito para o cargo de secretário de finanças, não exercendo funções ligadas à representação ou atuação em defesa dos direitos da categoria, necessário seria a reanálise dos fatos e das provas na ação matriz, o que esbarra no óbice da Súmula nº 410/TST. Recurso ordinário conhecido e desprovido. DOCUMENTO NOVO - NÃO CARACTERIZAÇÃO. Os requisitos para o corte rescisório com fundamento em documento novo são: a) documento cronologicamente velho, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda; b) que seja o documento ignorado pelo interessado, ou de impossível utilização à época; c) por fim, que, com o uso do referido documento novo, por si só, assegure pronunciamento favorável ao interessado no feito matriz. No caso em análise, os documentos novos apresentados pelo autor descumprem dois requisitos essenciais exigidos pelo artigo 485, VII, do CPC/73, quais sejam: não restou demonstrado que o interessado ignorava a sua existência ou que não pode dele fazer uso no feito matriz; e, também, não possui o condão de, por si só, lhe assegurar pronunciamento favorável no feito matriz. Recurso ordinário conhecido e desprovido. (grifei)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente